Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-43.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001444-43.2019.8.14.0097

APELANTE: EDINELTON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001444-43.2019.8.14.0097.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE: EDINELTON SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO ARANHA E MARANHÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PRELIMINAR. NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Segundo o acervo,
o procedimento da busca pessoal não foi realizado baseado em meras suposições
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória “
fishing expeditions
” fixadas em suspeição genérica. Pelo contrário, os agentes estavam em patrulhamento, quando observaram que o apelante apresentou nervosismo e tentou fugir do local, ação que legitimou a ação preventiva dos policiais em efetuar a abordagem e posteriormente a busca pessoal sendo encontrado
12 (doze) papelotes de maconha e 8 (oito) papelotes de óxido de cocaína, segundo o
laudo toxicológico definitivo (ID 48518070). Nessa via, a ação policial restou legitima e providencial, não havendo qualquer irregularidade que macule a conduta. Precedentes do STJ.

2 – Nesses termos, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

3 -
A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo definitivo acostado aos autos que atestou que as substâncias apreendidas em poder do apelante tratar-se de maconha e cocaína, evidencias que guardaram perfeita simetria com as provas orais produzidas em juízo, que indicaram o protagonismo do recorrente no evento ilícito.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDINELTON SANTOS DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública (Defensor Bruno Aranha e Maranhão), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 167 dias multa, substituída por restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, em sede preliminar, pelo reconhecimento da
NULIDADE do procedimento da busca pessoal. No mérito pugnou pela ABSOLVIÇÃO, com supedâneo na insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, CPP (ID 13687881).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13687885).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14112669).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
24.02.2019, por volta das 17h, na rua Barão do Triunfo, Comunidade Renascer, Benevides/PA, o denunciado EDINELTON SANTOS DA SILVA, trazia consigo 12 (doze) porções da substância entorpecente Cannabis sativa L. (pesando o total de 13,4 gramas) e 8 (oito) porções da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina (pesando o total de 1,6 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Consta, ainda dos inclusos autos, que no dia e hora supracitados, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas ostensivas pela cidade, quando se aproximaram de EDINELTON SANTOS e o mesmo assustou-se, gerando fundada suspeita fazendo com que os Policiais procedessem com sua revista pessoal, sendo encontrado no bolso do Acusado, 12 (doze) papelotes de maconha e 8 (oito) papelotes de óxido de cocaína. Posto isso, foi dada voz de prisão à EDINELTON SANTOS e o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde negou a prática delituosa, afirmando ser apenas usuário de drogas.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR: DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ANULATÓRIA POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL.

A defesa arguiu, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade
do procedimento da busca pessoal, o qual teria ocorrido a revelia de fundadas suspeitas ou quaisquer outras razões que justificasse o procedimento. Logo, diante da evidente irregularidade, imperioso a anulação do feito. Nesses termos, sem sustentação a tese defensiva.

Consta dos autos, que os
policiais ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR, FERNANDO DUARTE RIBEIRO e EDIELVES SILVA FERREIRA, estavam fazendo ronda ostensiva, ocasião em que avistaram o acusado, o qual ao perceber a aproximação da polícia, demonstrou nervosismo e tentou evadir do local, ação que chamou atenção dos policiais fizeram a abordagem e a revista do acusado, sendo encontrado as substâncias entorpecentes descritas no laudo toxicológico definitivo (ID 48518070). Cediço mencionar que o apelante é recorrente na prática variável de ilícitos penais.

Nesses termos, observou-se que o procedimento da busca pessoal não foi realizado baseado em meras suposições
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória “
fishing expeditions
” fixadas em suspeição genérica. Pelo contrário, os agentes estavam em patrulhamento, quando observaram que o apelante apresentou nervosismo e tentou fugir do local, ação que legitimou a ação preventiva dos policiais em efetuar a abordagem e posteriormente a busca pessoal sendo encontrado
12 (doze) papelotes de maconha e 8 (oito) papelotes de óxido de cocaína, segundo o
laudo toxicológico definitivo (ID 48518070).

Com efeito, o STJ firmou entendimento que a mera suspeita ou intuição dos agentes de segurança, acerca da possibilidade de cometimento do crime de tráfico de drogas, credencia a busca pessoal, orientação que se adequou a conduta dos agentes no caso em análise, senão vejamos:

(...)
A Quinta Turma desta Corte Superior, inclusive, vem reiterando que, segundo consignado no RHC n. 229.514/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
.

A propósito: AgRg no HC n. 873.881/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/3/2024; e AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2024.

Segundo Aury Lopes Jr., [n]
ão se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção
(LOPES Jr., Aury.
Direito Processual Penal
. 21ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024, p. 622.)

Nesse contexto, considerando o art. 926 do Código de Processo Civil, pelo qual os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
, no caso, a tentativa de se esquivar da guarnição evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública. (
HABEAS CORPUS Nº 889618 - MG (2024/0036526-9- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Na espécie, em face da argumentação delineada, insustentável o acolhimento da tese defensiva de nulidade, devido a licitude no proceder dos agentes que identificaram na atitude repentina do recorrente em deixar o local, plausibilidade em agir preventivamente em decorrência das fundadas razões para a intervenção imediata, não havendo qualquer motivo que inviabilizasse a preventiva ação policial, que apenas cumpriu com seu mister de combater a criminalidade.

Diante das razões
ut supra
, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

DO MÉRITO: DA IMPOSSIBIIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A combativa defesa argumentou que as provas seriam insuficientes para promover um pleito condenatório. Logo, necessário o reconhecimento da absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP. Nesses moldes, inviável a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva restou aferida através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
13687802 - Pág. 6); BO (ID 13687802 - Pág. 11),
Auto
de apreensão, fl. 12; Laudo Toxicológico de Constatação, fl. 46. E pelo
Laudo toxicológico definitivo n° 2019.01.000801-QUI (ID 48518070), que analisou a substancia apreendida e constatou tratar-se de
20 embrulhos, sendo
“
12 (doze) porções de erva prensada embaladas em filme plástico transparente (pesando o total de 13,4 gramas) dando resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como MACONHA e 8 (oito) porções de substância granulosa amarelada embaladas em saco plástico branco (pesando o total de 1,6 gramas) dando resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA
.

Na espécie a materialidade delitiva, guardou simetria com as provas orais produzidas em juízo, mormente pelos relatos dos agentes policiais que participaram da diligencia que culminou com a abordagem, revista e prisão do apelante, como e pode verificar pela narrativa apresentada pela testemunha
EDIELVES SILVA FERREIRA que esclareceu:

Que, foi um dos policiais que efetuou a prisão do Réu; que fazia um certo tempo que estavam realizando rondas no bairro Renascer, em Benevides, quando os policiais militares avistaram o Réu; que realizaram a abordagem de EDINELTON sendo encontrado o Réu drogas entorpecentes; que EDINELTON foi abordado em via pública; que EDINELTON trazia consigo os entorpecentes, mas não sabe precisar a quantidade encontrada; que o Réu já é conhecido da polícia pelas passagens em roubos, furtos, receptações, já tendo sido preso algumas vezes; que é conhecido por YO; que EDINELTON estava com atitude suspeita; que quando os policiais se aproximaram o Réu tentou se sair do local, m as logo foi apreendido pelos policiais; que as drogas foram encontradas dentro do bo
lso do Réu

Na ocasião o recorrente não foi interrogado devido se encontrar na condição de revel.

Acerca da prova no crime de tráfico de drogas, tem algumas peculiaridades, por ser
perpetrado de forma clandestina, ou seja, longe dos olhares da população de uma forma geral e com o máximo de discrição. Assim, torna-se quase impossível a uma pessoa do povo assistir a sua prática. Além disso, quando ocorre em aglomerados, as pessoas que ali residem não querem tomar partido, pois testemunhar contra um traficante de drogas, na maioria das vezes, redunda em retaliação por parte de tais criminosos, que são capazes de atrocidades só para mostrar o seu poderio na localidade. Nesses termos, o testemunho dos policiais assume relevante importância para a fixação da autoria, uma vez que se harmonizaram com as outras provas constantes do acervo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGA. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição - Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a destinação mercantil das drogas apreendidas, afasta-se a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de droga - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-las, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.(TJ-MG - APR: 00414007820138130073, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 17/08/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2023).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Com efeito, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos,
restando imaculado o decisum vergastado, que demonstrou a licitude da conduta dos policiais que prenderam e apreenderam a maconha e a cocaína com o recorrente, não havendo motivos para reparos ou emendas na sentença guerreada que responsabilizou o recorrente nós temos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025